Tribunal: TCU
Processo: 009.758/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento a pedidos de reexame opostos em face de deliberação que apreciou auditoria sobre irregularidades da "verba de chuva" prevista nos contratos das obras de construção da Refinaria Abreu e Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) em face do Acórdão 953/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. corrigir, de ofício, a omissão relacionada ao julgamento dos pedidos de reexame interpostos por Consórcio Techint Confab UMSA, Consórcio Ipojuca Interligações - CII e Consórcio Rnest O. C. Edificações contra o Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário , para conhecer dos referidos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, de acordo com o consignado no voto condutor do Acórdão 953/2019-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Petrobras e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, para alterar os subitens 9.2.1 dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2191/2017-Plenário, que passam a ter a seguinte redação: 9.2. determinar a Petrobras que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.2.1. com fulcro no artigo 8o da Lei 8.443/1992, quantifique o valor da indenização devida aos signatários dos contratos mencionados no item anterior, segundo os critérios descritos na instrução de mérito da SeinfraOperações, com a ressalva indicada nos itens 80 e 81 do voto e, caso o valor pago supere o valor da indenização devida por cada contratado, implemente, as medidas administrativas necessárias para o respectivo ressarcimento aos cofres da Petrobras, instaurando a competente tomada de contas especial. 9.3. manter os demais termos dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2191/2017-Plenário; 9.4. prestar os seguintes esclarecimentos às partes: 9.4.1. a Petrobrás deve dar seguimento às ações destinadas ao cumprimento do subitem 9.2 dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2191/2017-Plenário, porquanto, nos termos do artigo 8o da Lei 8.443/1992, incumbe à estatal adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, caso identifique ato ilegal ou antieconômico com dano ao Erário, independentemente da anulação dos dispositivos contratuais que deram causa às irregulares identificadas; 9.4.2. novos elementos de defesa das empresas envolvidas e seu impacto sobre o valor das indenizações e anulação dos anexos de chuva objeto dos presentes autos deverão ser analisados no âmbito das tomadas de contas especiais resultantes do cumprimento dos dispositivos do subitem 9.2 dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2.191/2017-Plenário; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Petróleo Brasileiro S.A e aos demais interessados.